Tribunal: STF
Processo: ARE 1383049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE ACESSO À MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EFETIVADAS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DA DEFESA NESTE SENTIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CONEXÃO PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - FEITOS EM MOMENTO PROCESSUAL DISTINTOS - NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS AFASTADA - NULIDADE DA SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREFACIAIS REJEITADAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES - INVIABILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA—INOCORRÊNCIA— CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO - INVIABILIDADE - CONCURSO FORMAL DE CRIMES CARACTERIZADO - CRIMES PERPETRADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO - CONDUTA DO 6º APELANTE: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO - NÃO CABIMENTO - INDENIZAÇÃO DO ART. 387,1V DO CPP - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO VALOR EFETIVO DO PREJUÍZO SUPORTADO - DECOTE NECESSÁRIO. 



    - Não é inepta a Denúncia que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo de maneira suficiente o fato criminoso, possibilitando, assim, o exercício da ampla defesa.



    - Inexiste nulidade processual pela falta de acesso da defesa à midia de CD contendo gravações das interceptações telefônicas se o causídico estava devidamente ciente acerca da sua disponibilidade na secretaria do juízo, não tendo solicitado a mesma por inércia sua.



    - O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação dos mesmos dada pelo Órgão Ministerial na peça inicial.



    - Restando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados aos acusados na exordial acusatória, impossível prosperar o pleito absolutório ou desclassificatório.



    - A incidência da majorante doart. 157, § 2º, I, do Código Penal, independe de apreensão de arma, quando comprovado o seu efetivo uso na empreitada criminosa por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima. Precedentes do STF e STJ. A incidência da citada causa de aumento prescinde de comprovação da real potencialidade lesiva da arma, porquanto o que interessa é a maior capacidade de intimidação da vitima.



    - O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com corréu, sendo a sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância.



    - O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor. Assim, visa impedir o ingresso e permanência deste na criminalidade, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.



    - Nos casos em que o roubo é praticado contra vítimas diversas, havendo lesão a patrimônios distintos, em um mesmo contexto fático, não há crime continuado, mas sim concurso formal de delitos.



    - Encontrando-se frágeis as provas relacionadas ao delito de roubo no que diz respeito ao 6º apelante, restando demonstrado que ele tão somente recebeu coisa que sabia ser produto de crime, impõe-se a desclassificação de sua conduta para o delito de receptação.



    - O tipo penal da receptação qualificada se satisfaz com a presença do dolo eventual. Assim sendo, a conduta do agente se encaixará na moldura típica quando, no exercício de atividade comercial ou industrial, assumir o risco de a coisa ser produto de crime, uma vez que lhe é exigido agir com mais cautela e diligência, considerando a atividade profissional que exerce.



    - Para a validade da arbitração de valor mínimo para a indenização da vitima, é necessário haver nos autos elementos que atestem, inequivocamente, o quantum do prejuízo suportado, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    - Nos termos do alt. 45, § 1º, a prestação pecuniária deve ser paga preferencialmente à vitima ou seus dependentes, sendo o pagamento a entidade pública ou privada com destinação social subsidiário."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade do processo por não lhe ter sido oportunizado o acesso à mídia contendo as gravações das conversas interceptadas.



    Sem razão.



    Conforme se depreende das próprias razões recursais, a interceptação telefônica se deu em outra ação penal (autos de n°0048978-94.2015.8.13.0470), onde se apura o crime de organização criminosa, da qual o ora recorrente também faria parte. Ainda conforme relatado pela própria defesa, naquele procedimento restou certificado que as mídias da interceptação telefônica foram guardadas no cofre da secretaria do juízo e colocadas à disposição das partes. 



    Registre-se que nos autos desta ação penal não houve qualquer requerimento das partes no sentido de acesso às mídias das interceptações levadas à efeito no outro processo, no qual o réu também é denunciado.



    Deste modo, não visualizo qualquer cerceamento ao direito de defesa, porquanto se o advogado não tomou conhecimento do conteúdo da mídia requisitada, ao menos nos presentes autos, foi por opção sua.



    (...)



    Preliminarmente, requer a Defesa do acusado Sérgio adecretação de nulidade do processo, ao argumento de que este deveria ter sido apensado para ser julgado em conjunto aos autos de n°0048978-94.2015.8.13.0470, onde se apura o crime de organização criminosa e cujos fatos e provas interferem diretamente no julgamento dos crimes aqui tratados.



    No entanto, sem razão.Cediço que a conexão corresponde a um mecanismo processual que permite a reunião de um ou mais processos que estejam em trâmite, para julgamento conjunto, visando tanto a facilitar a apreciação da prova, quanto a evitar a prolação de decisões conflitantes, o que poderia ocorrer se apreciados por juízes diversos. 



    No caso em exame, além dos feitos estarem em momentos processuais distintos (a outra ação penal já foi julgada inclusive por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica do andamento processual extraído do sítio eletrônico desta Casa de Justiça), verifica-se que a Defesa não logrou comprovar a conexão probatória entre eles. Certo é que nos autos de nº 0048978-94.2015.8.13.0470 apura-se crime de organização criminosa, figurando o apelante Sérgio também como réu naquele processo. 



    Contudo, estão envolvidos outros réus alheios aos fatos delituosos ora sub judice, não restando demonstrado que a prova ali produzida influencie diretamente no resultado desta ação penal.



    Com efeito, o simples fato de nas interceptações telefônicas levadas à efeito na outra ação penal terem, eventualmente, revelado elementos do envolvimento de alguns dos réus nos crimes de roubo,corrupção e receptação aqui tratados não conduz, obrigatoriamente, à conclusão de conexão probatória instrumental, não havendo falar-se em nulidade por ausência de reunião dos feitos para julgamento conjunto.



    Assim, não comprovada a tese defensiva e não restando demonstrado qualquer prejuízo para as partes, inviável o reconhecimento da aduzida nulidade.



    (...)



    Na primeira fase, entendo que a culpabilidade ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, considerando o alto valor da res furtiva.



    O acusado é primário e não registra antecedentes.Por outro lado, não foram juntados aos autos elementos que permitam aferir-lhe a conduta social e a sua personalidade. Os motivos, as consequências, assim como as circunstâncias, são ínsitos ao tipo penal.Deste modo, considerando o acima exposto, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a incidir.



    Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que concretizo a reprimenda no patamar acima referido.



    Registro que a valoração negativa da culpabilidade no presente caso não configura reformatio in pejus, que somente resta caracterizada quando a reprimenda é aumentada sem pedido expresso do parquet, o que não ocorreu. Ressalto, ainda, que não majorei apena de multa por ela ter sido concretizada, na sentença, mesmo quede forma equivocada, no mínimo legal.



    Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena,nos termos do art. 33, §2°, "c", do CP.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente